Tribunal: CARF
Processo: 10480.730146/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730146/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.150 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição
não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. PASSIVO FICTÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações não comprovadas acarreta a incidência
da contribuição não cumulativa por força de previsão legal específica.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM
MERCADORIAS. INCIDÊNCIA.
Apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento as bonificações
recebidas em mercadorias configuram descontos incondicionais, podendo ser
excluídas da base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO.
Por se referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram
o lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de
mesmo teor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
AUDITORIA FISCAL. VALORES DEVIDOS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tendo sido apurados, com base na contabilidade, valores das contribuições não
cumulativas não declarados em DCTF, ainda que recolhidos, o lançamento de
ofício se impõe, para fins de se constituírem os respectivos créditos tributários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730146/2016-57
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas relativas aos
créditos presumidos de ICMS instituídos e concedidos pelos Estados de Pernambuco (Prodepe) e
Paraíba (Fain), vencido o conselheiro Márcio Robson Costa, que dava provimento em maior
extensão, no sentido de também excluir do lançamento as parcelas relativas a bonificações.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em razão de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte para se contrapor à lavratura de autos de infração relativos às contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, decorrentes da apuração de (i) falta de inclusão na base de cálculo
das receitas presumidas a partir de passivos inexistentes, (ii) insuficiência de recolhimento da
contribuição, (iii) falta de inclusão na base de cálculo das receitas de bonificação e (iv) falta de
inclusão na base de cálculo de outras receitas operacionais (subvenções estatais).
Constam do Relatório de Auditoria Fiscal as seguintes constatações:
a) não se encontram presentes as características conclusivas do Parecer Normativo
CST no 112/1978 necessárias para que as subvenções de ICMS dadas pelos Estados de
Pernambuco e Paraíba possam ser admitidas como “de investimento” e dessa forma serem
passíveis de exclusão das bases de cálculo das contribuições PIS/Cofins;
b) a partir do confronto entre os dados contidos em planilhas apresentadas pelo
contribuinte e os valores declarados em DCTF, constataram-se diferenças das contribuições não
declaradas ou não pagas, em diversos períodos de apuração;
c) falta de inclusão na base de cálculo das contribuições de receitas de bonificação
recebidas no período;
d) a fiscalizada mantinha registrados em sua contabilidade saldos passivos que
não constituíam efetivas obrigações, ou porque já haviam sido pagos sem os devidos registros na
contabilidade ou porque não foram comprovadas as suas exigibilidades, tendo-se por
caracterizado presunção legal de omissão de registro de receitas;
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

e) a empresa deixou de computar na apuração das bases de cálculo das
contribuições não cumulativas as receitas de subvenção de ICMS (Prodepe e Fain), receitas essas
consideradas como subvenções para custeio, sujeitas à tributação.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência dos
autos de infração, alegando o seguinte:
1) nulidade dos autos de infração em razão da ocorrência de vício material, dada a
impossibilidade de se apurarem apenas débitos das contribuições não cumulativas sem se
descontarem os créditos respectivos;
2) os incentivos fiscais do Prodepe (fomento de investimentos na atividade
industrial e no comércio atacadista no Estado de Pernambuco – Crédito presumido de
ICMS/Subvenção de investimentos) e do Fain (incentivo fiscal do ICMS dado pelo Estado da
Paraíba - Vitamilho) não se enquadram no conceito de receita para fins de incidência das
contribuições não cumulativas (repercussão geral já reconhecida pelo STF), pois trata-se de
subvenções para investimento, cuja tributação ocorre apenas na hipótese de destinação diversa da
prevista, nos termos art. 18, § 1o, da Lei no 11.941/2009;
3) necessidade de se considerarem os investimentos no Ativo Imobilizado
ocorridos em 2012 e 2013 para fins de se reconhecerem, como subvenções para investimento, os
incentivos fiscais do ICMS, considerando-se, ainda, a desnecessidade de o investimento abranger
todo o montante do incentivo;
4) os créditos presumidos não acarretam aumento patrimonial, pois trata-se de
valores recebidos gratuitamente de terceiros, sem contraprestação, que não se caracterizam como
ingresso de numerário ou de direito no Ativo, não indicando, por conseguinte, capacidade
contributiva do beneficiário;
5) improcedência da exigência da diferença entre o valor contabilizado e o valor
constante da DCTF, pois, na verdade, houve recolhimento a maior, conforme comprovantes
anexos;
6) improcedência da presunção de omissão de receita em decorrência da
manutenção equivocada de saldos no Passivo (reversões de provisões, valores de depósitos
bancários não identificados, devoluções de vendas etc.), cujos valores vieram a ser baixados em
2013 para conta de resultado denominada “outras despesas indedutíveis”;
7) as contribuições não cumulativas não incidem sobre bonificações recebidas de
fornecedores em mercadorias (natureza de doação), tratando-se de premiação dada em razão de
relações comerciais, tendo as mesmas características dos descontos incondicionais, cuja entrada
não acarreta desconto de créditos.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, excluindo dos autos de
infração valores comprovadamente pagos a maior do que os informados na DCTF, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Ano-calendário: 2012, 2013
DIFERENÇA ENTRE O CONTABILIZADO E O CONFESSADO EM DCTF.
RECOLHIMENTO A MAIOR. EXCEDENTE OBJETO DE DCOMP. REDUÇÃO DO
MONTANTE LANÇADO.
Para a redução do tributo lançado não pode ser utilizada a parcela do Darf excedente ao
montante vinculado em DCTF quando esta já foi utilizada como crédito em Dcomp,
salvo se este não tiver sido reconhecido.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
NATUREZA
DE
DESCONTOS
INCONDICIONAIS OU DE DOAÇÃO RECEBIDOS. INCIDÊNCIA.
As bonificações podem ser vinculadas ou desvinculadas de operações de venda. As
primeiras, quando concedidas sem vinculação a evento futuro e incerto têm natureza de
desconto incondicional. As segundas, tem natureza de doação. Ambas são consideradas
receitas para a pessoa jurídica recebedora das mercadorias, incidindo a contribuição
sobre o valor de mercado desses bens.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. NATUREZA DE DOAÇÃO. APURAÇÃO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito no recebimento de bonificações em mercadorias com natureza
de doação, ou seja, a título gratuito e sem desembolso financeiro, sem vínculo com a
operação de venda e por mera liberalidade do fornecedor.
MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES NO PASSIVO COM ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PASSIVO FICTÍCIO. REGULARIZAÇÃO. BAIXA MEDIANTE
CRÉDITO EM CONTA DE DESPESA. AJUSTE NÃO PERMITIDO. NECESSÁRIA
ESCRITURAÇÃO EM CONTA DE RECEITA.
Obrigações mantidas no passivo decorrentes de períodos anteriores, cuja origem o
contribuinte não identificou, representam passivo fictício, caracterizando, por presunção
legal, omissão de receitas. A regularização deste passivo fictício pelo próprio
contribuinte implica a baixa das contas do passivo respectivas e o crédito em conta de
receita. A regularização feita a crédito de conta de despesa corresponde a tentativa de
ocultar o passivo fictício, sendo devido o lançamento para exigir a contribuição
incidente sobre o passivo baixado.
INCENTIVO FISCAL DE ICMS. PRODEPE E FAIN. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO.
Para a caracterização das subvenções de incentivo fiscal de ICMS como de
investimento, é imprescindível a intenção do subvencionador de destinálas para
investimento e a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado. As subvenções decorrentes do Prodepe e do Fain não se enquadram como de
investimento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. SUBVENÇÃO DE INCENTIVO FISCAL DE ICMS.
INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo, a subvenção estatal concernente em incentivo
fiscal de ICMS deve integrar a base de cálculo da contribuição, não havendo previsão
legal para sua exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

DIFERENÇA ENTRE O CONTABILIZADO E O CONFESSADO EM DCTF.
RECOLHIMENTO A MAIOR. EXCEDENTE OBJETO DE DCOMP. REDUÇÃO DO
MONTANTE LANÇADO.
Para a redução do tributo lançado não pode ser utilizada a parcela do Darf excedente ao
montante vinculado em DCTF quando esta já foi utilizada como crédito em Dcomp,
salvo se este não tiver sido reconhecido.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
NATUREZA
DE
DESCONTOS
INCONDICIONAIS OU DE DOAÇÃO RECEBIDOS. INCIDÊNCIA.
As bonificações podem ser vinculadas ou desvinculadas de operações de venda. As
primeiras, quando concedidas sem vinculação a evento futuro e incerto têm natureza de
desconto incondicional. As segundas, tem natureza de doação. Ambas são consideradas
receitas para a pessoa jurídica recebedora das mercadorias, incidindo a contribuição
sobre o valor de mercado desses bens.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. NATUREZA DE DOAÇÃO. APURAÇÃO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito no recebimento de bonificações em mercadorias com natureza
de doação, ou seja, a título gratuito e sem desembolso financeiro, sem vínculo com a
operação de venda e por mera liberalidade do fornecedor.
MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES NO PASSIVO COM ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PASSIVO FICTÍCIO. REGULARIZAÇÃO. BAIXA MEDIANTE
CRÉDITO EM CONTA DE DESPESA. AJUSTE NÃO PERMITIDO. NECESSÁRIA
ESCRITURAÇÃO EM CONTA DE RECEITA.
Obrigações mantidas no passivo decorrentes de períodos anteriores, cuja origem o
contribuinte não identificou, representam passivo fictício, caracterizando, por presunção
legal, omissão de receitas. A regularização deste passivo fictício pelo próprio
contribuinte implica a baixa das contas
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 11/09/2017 (fl. 3.759), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 10/10/2017 (fl. 3.760) e reiterou seu pedido, salvo em relação à preliminar de
nulidade, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que (i) não cabe à DRJ e
nem à autoridade fiscal discutir normas jurídicas exaradas pelos Estados da Federação, (ii) o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência assentada no sentido de que o crédito
presumido de ICMS não integra o conceito de receita para fins de incidência das contribuições e
(iii) a DRJ reconheceu apenas parte dos valores pagos a maior, não acatando, equivocadamente,
aqueles vinculados a PER/DComps ainda não apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos às contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, decorrentes da apuração de (i) falta de inclusão na base de cálculo
das receitas presumidas a partir de passivos inexistentes, (ii) insuficiência de recolhimento da
contribuição, (iii) falta de inclusão na base de cálculo das receitas de bonificação e (iv) falta de
inclusão na base de cálculo de outras receitas operacionais (subvenções estatais do ICMS).
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) inclusão na base de cálculo das contribuições dos incentivos fiscais do Prodepe
(fomento de investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista no Estado de
Pernambuco – Crédito presumido de ICMS/Subvenção de investimentos) e do Fain (incentivo
fiscal do ICMS dado pelo Estado da Paraíba - Vitamilho);
b) improcedência da exigência da diferença remanescente após a decisão de
primeira instância entre o valor contabilizado e o valor constante da DCTF em relação aos
créditos vinculados a PER/DComps ainda não apreciados;
c) inclusão na base de cálculo de receita decorrente da manutenção equivocada de
saldos no Passivo;
d) incidência das contribuições não cumulativas sobre bonificações recebidas de
fornecedores em mercadorias.
Inobstante os presentes lançamentos terem decorrido, na condição de reflexos, de
uma mesma ação fiscal abrangendo também o IRPJ e a CSLL, há coincidência de fatos
tributáveis somente em relação a parte deles, pois, nos autos de infração das contribuições
PIS/Cofins, além da matéria comum a todas as autuações (item “a” do parágrafo anterior deste
voto), houve apurações fundadas em elementos de prova específicos (demais itens supra), razão
pela qual, aqui, não se aplicará a regra contida no inciso IV do art. 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
I. Incentivos fiscais do ICMS.
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal, incluíram-se na base de cálculo
das contribuições não cumulativas os valores referentes às subvenções de ICMS dadas pelos
Estados de Pernambuco (Prodepe) e Paraíba (Fain), por não se enquadrarem nas condições
estipuladas no Parecer Normativo CST no 112/1978, segundo as quais, para se classificarem
como “subvenções para investimento”, tais incentivos devem cumprir, acumuladamente, as
seguintes condições: (i) intenção do subvencionador de destiná-las para investimento, (ii) a
efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado, e (iii) o beneficiário da
subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Segundo a Fiscalização, tais incentivos fiscais somente poderiam ser excluídos da
base de cálculo das contribuições se se enquadrassem como “subvenções para investimento”,
para o quê se exigia, também, que sua contabilização transitasse em conta de resultado pelo
regime de competência e que os valores respectivos fossem destinados a Reservas de Lucros
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

(Reserva de Incentivos Fiscais), no limite do lucro líquido do exercício, nos termos estipulados
pela Lei das S/A (Lei no 6.404/1976), com as alterações introduzidas pelas Leis no 11.638/2007 e
11.941/2009.
Analisando as legislações estaduais que concederam os benefícios, confrontadas
com o Parecer Normativo CST no 112/1978, concluiu a Fiscalização o seguinte:
1) da análise da legislação do Estado de Pernambuco que disciplina o Prodepe,
constatam-se equívocos conceituais em seus dispositivos, quais sejam: (i) apesar de os atos
normativos usarem a expressão “subvenções para investimentos”, não o fazem de forma técnica,
pois afirmam que serão assim considerados os benefícios financeiros aplicados em “investimento
fixo ou capital de giro, ou ambos, cumulativamente”, em contradição com as características
essenciais emanadas pelo PN CST no 112/1978 e (ii) apesar de terem como finalidade atrair e
fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista do Estado, não exigem a
destinação dos recursos ofertados a investimentos fixos nas empresas beneficiadas, ou seja, em
bens e direitos que redundem em implantação, ampliação ou revitalização dos empreendimentos,
inexistindo, ainda, acompanhamento quanto à efetiva destinação dos recursos;
2) da análise da legislação do Estado da Paraíba, não se encontram elementos que
vinculem a concessão ou a sua mantença com a destinação dos recursos recebidos a ser dada
pelo beneficiário;
3) a empresa não apresentou os projetos de investimento necessários à verificação
das aplicações e destinação dos recursos;
4) as pequenas aquisições realizadas nos anos de 2012 a 2015 (que somaram R$
25.561.988,95) não apresentam possuir qualquer vinculação com os investimentos relativos aos
projetos de incentivos fiscais do ICMS, estes no montante de R$ 81.782.563,34.
O Recorrente apresenta como contra-argumento às conclusões da Fiscalização o
seguinte:
a) tendo a legislação do Estado de Pernambuco consolidado o Prodepe,
estabelecendo que o incentivo fiscal tem natureza de subvenção de investimento, não cabe à DRJ
e nem a autoridade fiscal discutir tal norma jurídica, da mesma maneira que esses órgãos não
discutem os pareceres vinculantes da Cosit, mesmo quando eivados de ilegalidade;
b) o Parecer Normativo CST no 112/1978 inaugurou interpretação no sentido de
que, para que uma subvenção possa ser considerada como de investimento e, nessa condição, se
encontrar fora do cômputo da base de cálculo dos tributos, é, supostamente, imprescindível a sua
efetiva e específica aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, não sendo suficiente a realização dos propósitos
almejados com a subvenção, entendimento esse que não espelha a legislação tributária de
regência;
c) os incentivos do Prodepe concedidos às indústrias são oferecidos na forma de
crédito presumido de ICMS (redução do valor a ser pago), podendo ser concedido, inclusive,
para indústrias já estabelecidas em Pernambuco e que queiram ampliar sua produção;
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

d) no caso dos incentivos fiscais do Estado da Paraíba (Fain), a empresa pode ser
enquadrada como empreendimento novo, ampliado, revitalizado ou relocalizado, podendo ser
concedido o crédito presumido de ICMS para todas as empresas industriais, cujas variações dos
percentuais dependem da quantidade de empregos diretos gerados e do volume de investimentos
realizados, além da localização escolhida pela empresa no Estado;
e) o § 1o do art. 18 da Lei no 11.941/2009 estabelece que as doações e as
subvenções serão tributadas somente nos casos de haver destinação diversa da prevista, o que
não é o caso dos autos, inexistindo acusação nesse sentido pela autoridade fiscal;
f) a jurisprudência do CARF e do STJ caminham no sentido de não se tributar o
crédito presumido de ICMS;
g) no próprio Relatório Fiscal se reconhece que, nos anos de 2012 e 2013 (período
das presentes autuações), foram investidos pela empresa, no Ativo imobilizado, R$
21.120.176,20, valor esse que, confrontado com o total da receita de subvenção (R$
37.098.389,66), indica que o investimento não foi pequeno, como asseverou a Fiscalização,
devendo-se observar, ainda, que o Recorrente é uma empresa industrial e, nessa qualidade,
possui gastos inerentes à atividade dessa natureza, o que significa que a aplicação de recursos
para além dos investimentos não desvalida a característica de subvenção de investimento (ainda
que adotado o entendimento incorreto do PN CST 112/78);
h) os créditos presumidos de ICMS não constituem expressão de riqueza sobre a
qual devam incidir tributos, pois seu ingresso no caixa não promove efetivo acréscimo à sua
esfera patrimonial e, dessa forma, eventual exigência de tributos sobre eles fere a capacidade
contribuitiva do contribuinte.
Nota-se do acima exposto que não se controverte nestes autos acerca da
possibilidade de se excluírem da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins as subvenções
para investimento, encontrando-se a lide restrita ao enquadramento ou não como tal dos
incentivos fiscais Prodepe e Fain.
A Lei no 11.675/1999 (Prodepe), do Estado de Pernambuco, define o incentivo
fiscal que concede como “crédito presumido de ICMS”, tendo como finalidade a atração e o
fomento de investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista do Estado.
A Lei no 4.866/1986 (Fain), do Estado da Paraíba, identifica o benefício dado
como “subsídios de encargos financeiros” (“subscrição de ações, empréstimos e prestação de
garantias”), tendo como parâmetro valores de ICMS recolhidos, visando à concessão de
estímulos financeiros à implantação, à relocalização, à revitalização e à ampliação de
empreendimentos industriais que sejam declarados de relevante interesse para o
desenvolvimento do Estado.
Nota-se que se trata de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento
econômico dos Estados.
O direito à não tributação pelas contribuições PIS/Cofins dos créditos presumidos
de ICMS já foi reconhecido por inúmeros vezes nesta turma ordinária, conforme se verifica das
ementas a seguir:
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
(...)
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUBVENÇÃO. BASE DE
CÁLCULO.
Os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos Estados a setores econômicos não
se encartam no conceito de receita para fins de incidência das contribuições destinadas
ao PIS e à COFINS, pois não constitui entrada de recursos passíveis de registro em
contas de resultado, não podendo ser assim considerado e, por conseguinte, não compõe
a base de cálculo do PIS e da COFINS. (Acórdão no 3202-008.417, rel. Paulo Roberto
Duarte Moreira, j. 25/05/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não
cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável. (Acórdão no 3201-
007.523, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 19/11/2020)
[...]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de incentivo fiscal,
com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e modernização das
empresas da região, por força da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142
do CTN, no Art. 1, § 3.o, inciso x da Lei 10637/02 e Art. 1, §3.o, inciso IX da lei
10833/03), não podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos, despesas de
custeio ou recuperação de custos e não receita. (Acórdão no 3201-005.670, rel. Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, j. 21/08/2019)
Conforme apontado no voto condutor do acórdão no 3201-007.523, de minha
relatoria, cuja ementa encontra-se em parte transcrita acima, o Supremo Tribunal Federal (STF)
já reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à não tributação do crédito presumido de
ICMS (RE 835.818), mas até a presente data não decidiu quanto ao mérito.
Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 606.107, relativo ao direito de
exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins do crédito de ICMS transferido a
terceiros, já decidiu que “[o] aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição
Federal.”
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, já tem jurisprudência
assentada acerca da impossibilidade de se tributar o crédito presumido de ICMS na apuração das
contribuições PIS/Cofins, sendo reproduzida na sequência a ementa da decisão mais recente
daquela Corte (Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial 2017/0044659-5, rel.
Min. Francisco Falcão, j. 29/04/2020):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS E
CRÉDITO SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCENTIVO FISCAL
MERAMENTE CONTÁBIL. PRECEDENTES DO STJ.
I – (...)
II - Quanto à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
III - Sabe-se que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o
faturamento mensal da pessoa jurídica, definição que, logicamente, não abarca
eventuais subvenções fiscais concedidas pelos entes federativos em fomento à
atividade empresarial de determinado setor econômico.
IV - O crédito presumido do ICMS, assim como o crédito sobre o ativo imobilizado,
configura modalidade de incentivo fiscal meramente contábil, pela qual os estados
buscam promover a competitividade das empresas estabelecidas em seus territórios,
mediante a redução de custos tributários. Tal crédito não caracteriza, a rigor,
acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. A jurisprudência desta Corte Superior está orientada nesse
sentido, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
843.051/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016,
DJe de 2/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.573.339/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 24/5/2016.
V - Agravo interno improvido.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO.
1. Tem o contribuinte o direito de não incluir créditos presumidos de ICMS na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que esses créditos
não constituem receita ou faturamento. (Apelação Cível proc. 5011924-
26.2019.4.04.7107, j. 13/10/2020 – g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, o crédito presumido de ICMS se reveste
do caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz de repercutir
na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também caminha na mesma
linha, conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-006.774, de 16/05/2018, da
relatoria da ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello, a seguir transcrita:
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (g.n.)
Além disso, a Lei Complementar no 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da
mesma Lei n° 12.973/2014, estipulando o seguinte:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de
lucros a que se refere oart. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,que
somente poderá ser utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.(Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017) (g.n.)
Verifica-se, portanto, que a lei passou a prever de forma expressa e com efeitos
retroativos que incentivos fiscais relativos ao ICMS são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no referido
artigo da lei.
Verifica-se que a jurisprudência, tanto na esfera judicial quanto na administrativa,
afasta a tributação do crédito presumido de ICMS pelo simples fato de tal benefício fiscal não se
enquadrar no conceito de receita tributável pelas contribuições PIS/Cofins (incentivo fiscal
meramente contábil, segundo o STJ), razão pela qual, não há que se verificar eventual ofensa ao
Parecer Normativo CST no 112/1978, que, como se vê, é bastante anterior às leis de regência das
contribuições não cumulativas, encontrando-se, portanto, assegurado o direito do Recorrente ao
cancelamento da parte dos autos de infração decorrente da inclusão dos referidos créditos
presumidos nas bases de cálculo apuradas pela Fiscalização.
II. Valores pagos. Créditos vinculados a PER/DComps.
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal que, a partir do confronto entre os dados
contidos em planilhas apresentadas pelo contribuinte, baseadas na contabilidade, e os valores
declarados em DCTF, constataram-se diferenças das contribuições não declaradas ou não pagas,
em diversos períodos de apuração.
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Na Impugnação, o Recorrente contestou tal exigência, aduzindo que ele havia
recolhido os valores relativos às diferenças apuradas entre os valores contabilizados e aqueles
declarados em DCTF, conforme comprovantes então anexados, vindo a DRJ a excluir dos autos
de infração os valores comprovadamente pagos a maior, mantendo, contudo, aqueles que haviam
sido objeto de PER/DComps deferidos/homologados.
Eis alguns trechos do acórdão recorrido em que tal questão restou analisada:
32. Cotejando os valores dos pagamentos informados nas DCTFs, como créditos
vinculados aos débitos confessados, com os montantes recolhidos acima mencionados,
verifica-se que para diversos períodos de apuração, o recolhimento foi efetivamente
maior do que o informado na DCTF, conforme alegado pelo contribuinte. Os
recolhimentos a maior podem ser vistos nas planilhas abaixo, especificamente na
coluna "DIFERENÇA RECOLHIDA A MAIOR", e estão confirmados nas telas de
consulta ao sistema Documentos de Arrecadação juntada aos autos por este julgador
às fls. 3629 a 3704, que indicam a utilização de cada Darf, e o saldo não utilizado em
montante igual ao da referida coluna.
(...)
33. Para o tipo de infração aqui tratado, decorrente do procedimento fiscal consistente
em comparar o tributo apurado com base na escrituração com o declarado em DCTF
e/ou pago, quando o montante recolhido é superior ao informado em DCTF, o
lançamento deve considerar obrigatoriamente o valor pago. Assim, caso tivessem sido
considerados os montantes recolhidos efetivamente e não os vinculados aos débitos
em DCTF, restaria exigência de diferença de tributo apenas relativamente a
poucos períodos de apuração, conforme colunas "DIFERENÇA APURADA NO AI"
e "DIFERENÇA APÓS DEDUÇÃO DA PARCELA RECOLHIDA A MAIOR" das
planilhas acima.
34. Acontece que, conforme consulta realizada no sistema PERDCOMP, o
contribuinte já havia pleiteado o aproveitamento em compensação de todos esses
pagamentos a maior. As Dcomps foram transmitidas em abril de 2016, quando já
cientificado do início do procedimento fiscal. As telas de consulta estão às fls. 3629 a
3704 (consecutivamente às telas do sistema Documentos de Arrecadação para cada
período de apuração). Nas planilhas acima estão identificadas essas declarações (coluna
"DCOMP SOLICITANDO DIFERENÇA RECOLHIDA A MAIOR").
(...)
36. Em relação às quatro Dcomps com despacho decisório favorável (parágrafo 35.1.2
acima) e às demais vinte e duas que terão decisão favorável ao contribuinte em função
do contexto em que se encontram (parágrafo 35.2.2 acima), resta considerar que o
contribuinte não faz jus ao abatimento, do valor dos tributo lançado, do
pagamento a maior efetuado, vez que foi ou será ressarcido do mesmo (via
compensação com outro débito).
37. Em relação à Dcomp que não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação (parágrafo 35.1.1 acima), bem assim em relação às seis Dcomps que
terão o direito creditório indeferido (parágrafo 35.2.1 acima), cabe considerar que o
contribuinte faz jus à dedução, do valor do tributo lançado, do pagamento a maior
realizado, vez que não se beneficiará com a utilização deste em compensação
declarada. (g.n.)
Após apontar os fatos ocorridos, a DRJ concluiu que, em relação aos pagamentos
a maior objeto de PER/DComps deferidos ou passíveis de deferimento, os valores respectivos
deviam ser mantidos nos autos de infração deste processo, conclusão essa contestada pelo
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Recorrente, que alega que o acórdão recorrido se baseou em fatos que viriam a ocorrer apenas no
futuro e que a melhor solução seria o bloqueio dos valores recolhidos a maior, considerando-se
improcedentes os valores lançados a esse título ou tornando sem efeito os PER/DComps
pendentes de apreciação.
Primeiramente, há que se destacar que, tratando-se de diferenças de tributo devido
apuradas em ação fiscal, não declaradas em DCTF, o respectivo lançamento se impõe,
deduzindo-se dos valores lançados, no momento da execução, eventuais pagamentos a maior
efetuados pelo sujeito passivo.
Não se pode ignorar que, na primeira instância, o Recorrente havia alegado tão
somente que os pagamentos a maior se referiam aos valores apurados na auditoria, tratando-se,
portanto, de valores devidos que apenas não haviam sido declarados em DCTF, passíveis,
portanto, de lançamento de ofício. Eis o trecho da Impugnação acerca desse tema:
C) Diferença entre o valor contabilizado e o valor da DCTF. Pagamento pelo valor
maior. Improcedência da cobrança da diferença.
Quanto à diferença entre o valor contabilizado e o valor da DCTF, é preciso destacar
que a empresa recolheu via DARF a importância a maior, não devendo haver, por
óbvio, cobrança de diferença de valores já pagos.
Os comprovantes dos pagamentos, realizados no montante indevidamente lançado,
encontram-se em anexo.
Nota-se do excerto supra que a contestação do então Impugnante se centrou no
lançamento de ofício do valor que já havia sido pago, valor esse apurado de acordo com a
contabilidade, repita-se, cuja diferença a maior não constara da DCTF respectiva, razão pela qual
se efetuou o lançamento.
Merece registro o fato apontado pela DRJ de que o Recorrente havia transmitido
os referidos PER/DComps após o início da ação fiscal, situação em que ele já não mais se
encontrava sob a proteção da espontaneidade; logo, eventual direito creditório comprovadamente
existente somente poderia ser reconhecido no momento da execução final da decisão definitiva a
ser proferida nestes autos.
No entanto, a DRJ, a partir dos elementos probatórios produzidos na primeira
instância, considerou os pagamentos como potencialmente indevidos, cancelando os
lançamentos, porém, somente em relação aos valores objeto de PER/DComps não deferidos ou
não homologados, concluindo que, nos casos de indébitos reconhecidos pela autoridade
administrativa, o Recorrente já teria se beneficiado de sua devolução.
Ora, se os valores lançados se basearam na contabilidade, a despeito de valores
declarados a menor na DCTF, conforme consta expressamente do Termo de Auditoria Fiscal,
informação confirmada pelo então Impugnante, o lançamento deveria ter se mantido hígido,
independentemente de qualquer medida tomada pelo sujeito passivo após o início da auditoria.
Contudo, em relação aos indébitos já abatidos dos autos de infração pela DRJ, já
se tem decisão definitiva na esfera administrativa, dada a inexistência de recurso de ofício.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Diante do exposto, tratando-se de lançamento decorrente da apuração de valores
extraídos da contabilidade mas não declarados em DCTF, ou seja, não constituídos, deve-se
manter as parcelas do auto de infração não revertidas pela DRJ, sem prejuízo do aproveitamento
de eventual crédito existente no momento da execução da decisão administrativa definitiva.
III. Passivo fictício.
Segundo a Fiscalização, identificaram-se na contabilidade da empresa, ano
calendário 2013, diversos lançamentos a crédito da conta “Despesas Indedutíveis”, cujas
contrapartidas devedoras provinham basicamente de contas de passivo, vindo o Recorrente,
devidamente intimado, a aduzir que se tratava de regularizações de passivos inexistentes
(passivos fictícios) e que, sobre tais lançamentos, não havia sido encontrada nenhuma
documentação comprobatória.
Por não terem sido contabilizados a crédito da conta “Receita”, mas a crédito da
conta “Despesa”, configurando-se registro de saldos passivos que não constituíam efetivas
obrigações, ou porque já haviam sido pagos sem os devidos registros na contabilidade ou porque
não foram comprovadas as suas exigibilidades, teve-se por caracterizada a presunção legal de
omissão de receitas, nos termos do art. 281 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99), dispositivo esse fundado no § 2o do art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977,
bem como no art. 40 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o Recorrente aduzira que nem sempre a manutenção de um
passivo correspondia a uma obrigação liquidada ou mesmo inexistente, conforme jurisprudência
pátria, sendo que, no presente caso, os valores lançados pela autoridade fiscal para fins de
exigência das contribuições se referiam a (i) reversões de provisões (tributos/fretes), (ii) valores
de depósitos bancários não identificados, (iii) devoluções de vendas, dentre outros, conforme,
segundo ele, provavam os razões contábeis então anexados, sem qualquer influência nas bases de
cálculos das contribuições.
No julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a conta de despesa,
dada sua natureza, não comportava lançamento a crédito, salvo quando se tratasse de lançamento
de estorno ou lançamento relativo ao transporte de seu saldo, necessariamente devedor, para a
apuração do resultado ao final do período, o que não correspondia ao caso presente.
Ainda segundo o julgador, conforme se verificava da resposta à intimação fiscal, o
contribuinte procurara esclarecer que tais créditos decorriam de ajustes de saldos de contas do
passivo remanescentes de anos anteriores, cujas origens não haviam sido identificadas, numa
tentativa de se regularizar a situação, sem contudo registrar a respectiva receita tributável.
No Recurso Voluntário, o Recorrente aduz que a presunção de omissão de receita
sob comento é relativa, passível de contestação por meio de provas, sendo que, no presente caso,
a ausência de contabilização da quitação veio a ser retificada em momento posterior, antes de
iniciada a ação fiscal.
Alega, ainda, que, no desempenho de suas atividades operacionais, é comum a
prática de se pagarem e receberem adiantamentos vinculados a operações em andamento ou
futuras, ressaltando-se que os adiantamentos feitos para aquisição de milho ocorrem em nome de
um determinado fornecedor sendo a mercadoria recebida de terceiro.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

No presente caso, ainda segundo o Recorrente, acumularam-se pendências na
contabilidade por vários anos, vindo ele, em 2013, a resolver limpar o balanço e proceder aos
ajustes necessários, quando então se baixaram todos os valores pendentes de conciliação, ativos e
passivos, para conta de resultado denominada "outras despesas indedutíveis", tendo sido o total
dos valores lançados a crédito integralmente oferecidos à tributação do IRPJ e da CSLL.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da matéria.
De início, merece registro o fato de que, durante a ação fiscal, devidamente
intimado, o Recorrente alegou que o passivo fictício detectado pela Fiscalização se referia a
regularizações de passivos inexistentes (passivos fictícios) e que, sobre tais lançamentos, não
havia sido encontrada nenhuma documentação comprobatória, verbis:
1. Em atendimento ao item 2, i, esclarecemos:
a) Valores lançados a débito da conta 11120010 - R$ 2.896.668,37, corresponde aos
saldos de contas do passivo, remanescentes de anos anteriores que foram baixados
do passivo e lançados em contrapartida à conta, de natureza transitória, denominada
"CEF - Petrolina". Ato contínuo, tendo em vista que não confirmamos as origens
desses valores, bem como a falta de cobrança dos respectivos credores, estes valores
foram levados ao resultado a crédito da conta 62130003;
b) Valores lançados a débito da conta n° 21210002 - R$ 2.690.865.41, decorre de
adiantamentos recebidos de clientes, cujas origens não foram confirmadas, e,
considerando que não foram reclamadas pelos credores, e considerando também, que os
valores a receber de clientes cujas origens não foram identificadas foram levadas à
debito de resultado na conta n° 62130003, tais valores foram levados a resultado a
crédito dessa mesma conta;
c) Valores lançados a débito da conta n° 2110001 - R$ 1.439.553,32, diz respeito aos
saldos a pagar remanescentes de anos anteriores nas contas de fornecedores, cujas
origens não identificamos e por não terem sido reclamados pelos credores os levamos
a resultado, a crédito da conta n° 62130003;
d) Valores lançados a débito da conta n° 21540015 - R$ 1.182.924,38, trata-se de
créditos de COFINS de períodos anteriores que equivocadamente foram contabilizados
a crédito da conta n° 62130003;
e) Valores lançados a débito da conta n° 21610001 - R$ 636.519,79, referem-se a
custos de fretes não reclamados, que revertemos para resultado a crédito da conta
n° 62130003;
f) Valores lançados a débito da conta n° 21610010 - R$ 400.997,64, referem-se a
reversão de provisões contabilizadas em períodos anteriores, revertida para
resultado a crédito da conta n° 62130003.
g) Não localizamos documentos que lastreiem os lançamentos relacionados no item
2.ii, cujas origens foram esclarecidas acima. (grifos da Fiscalização)
Verifica-se do excerto supra que os registros de passivo fictício foram justificados
pelo então fiscalizado como de origem não confirmada, em relação aos quais inexistiam
documentos comprobatórios, vindo ele a aduzir, já durante o trâmite do presente processo, que se
tratava de equívocos devidamente demonstrados, situação em que se devia afastar a presunção
relativa de omissão de receitas.
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

Nota-se que se está diante de valores vultosos cujos registros contábeis foram
justificados de forma errática pelo Recorrente, ora aduzindo se tratar de lançamentos não
confirmados ou não identificados, destituídos de prova, ora como reversão de provisões, valores
de depósitos bancários não identificados, devoluções de vendas etc.
O Recorrente faz referência aos razões contábeis de forma genérica, não
apontando a que lançamentos contábeis específicos ele se refere ou em que documentos tais
registros se fundaram, numa tentativa de se inverter o ônus da prova, pois, conforme já dito,
durante o procedimento fiscal, ele afirmara, categoricamente, que se tratava de valores não
identificados, repita-se, destituídos de prova.
Além disso, tendo sido os valores tributados pelo IRPJ e pela CSLL, como afirma
o Recorrente, a única conclusão a que se chega é que se trata de valores correspondentes a
receitas, pois o lucro, base de cálculo desses tributos é o resultado, esquematicamente falando,
da operação “Receitas” (-) “Despesas” = “Lucro”, receitas essas que compõem, em sua
totalidade e independentemente de sua classificação contábil, a base de cálculo das contribuições
não cumulativas, conforme se extrai do art. 1o das Leis no 10.633/2002 e 10.833/2003,1 em
relação à qual se excluem somente as hipóteses previstas no § 3o do mesmo artigo da lei.
Nesse contexto, dada a fragilidade da defesa, não se vislumbra possibilidade de se
afastar a presunção de omissão de receita sob comento, presunção essa prevista na Lei no
9.430/1996 nos seguintes termos:
Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art.40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
Verifica-se que o caso sob análise se enquadra exatamente na previsão legal de
omissão de receita, pois se está diante de manutenção no passivo de obrigações não
comprovadas, razão pela qual mantêm-se os lançamentos de ofício respectivos.
IV. Bonificações recebidas de fornecedores em mercadorias.
A Fiscalização incluiu na base de cálculo das contribuições as receitas de
bonificação recebidas no período.
O Recorrente contesta a autuação, aduzindo que se trata de mercadorias recebidas
de fornecedores a título de premiação ou doação em razão de relações comerciais, caracterizadas
como descontos incondicionais, cuja entrada no estoque não configura direito a desconto de
crédito das contribuições não cumulativas, dado não deter natureza de receita, mas apenas de
redutor de custos, conforme jurisprudência do CARF.

1 Art. 1o A Contribuição (...), com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

O § 3o do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê as hipóteses de
redução da base de cálculo nos seguintes termos:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; (g.n.)
Verifica-se do dispositivo supra que os descontos incondicionais são designados
como redutores da base de cálculo, restando aqui perquirir acerca do enquadramento ou não da
referida bonificação nessa rubrica.
Não obstante os sólidos argumentos defendidos pelo Recorrente, baseados em
jurisprudência, acerca do que pode ser ou não considerado receita para fins tributários, há que se
destacar que, no presente caso, a DRJ já havia ressaltado inexistir previsão legal para a exclusão
dos valores sob comento da base de cálculo da contribuição.
A previsão normativa de exclusão da base de cálculo se restringe aos descontos
incondicionais, que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de qualquer
evento futuro e incerto, situação essa em que não se encaixam as bonificações recebidas em
mercadorias dependentes de eventos futuros (“relações comerciais”).
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos haviam sido
concedidos na nota fiscal, o que possibilitaria sua caracterização como descontos incondicionais.
Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017, bem mais recente que os acórdãos apontados pelo
Recorrente, da relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim
dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais,
podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem da própria nota fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
(g.n.)
No presente caso, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da empresa,
não tributados nessa transferência, não sendo, portanto, geradores de crédito da não
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730146/2016-57

cumulatividade, que se incluem no faturamento pois que relativos a mercadorias inerentes ao
objeto social da pessoa jurídica.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e receita operacional
na mesma linha ora adotada, cuja parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo
uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da contribuinte, tais como
os descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
Com base nos excertos supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica, independentemente de sua classificação fiscal, compõem o
seu faturamento ou suas receitas, encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pelas
contribuições não cumulativas.
Diante do exposto, mantêm-se as parcelas dos lançamentos relativas ao
recebimento de bonificações em mercadorias.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para excluir dos autos de infração as parcelas relativas aos créditos presumidos de ICMS
instituídos e concedidos pelos Estados de Pernambuco (Prodepe) e Paraíba (Fain).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3848
DF CARF MF
Original